Tribunal: TJMT
Processo: 1040557-23.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040557-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 016.587.171-71 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, constatando-se que parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040557-23.2023.8.11.0002

APELANTE:

ROSEMARE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEMARE DE SOUZA RIBEIRO,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da ação comum cumulada com indenização por danos morais com pedido de liminar, ajuizada em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e, pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Ainda, condenou a autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“em que pese a requerida haver juntado contrato de cessão de crédito, este é de formalidade genérica, não tendo juntado a cessão de crédito específica válida, em nome da parte requerente, o que traduz em cessão de crédito não comprovada”
(sic).

Sustenta que
“não houve comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, mostrando que a inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito deu-se de forma indevida”
(sic).

Argumenta que
“a cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida cedida, cuja origem é questionada pela requerente, configura-se falha na prestação do serviço
” (sic).

Discorre que “
a parte recorrente não foi notificada pelo dito cessionário e nem se declarou ciente da cessão de crédito. A Recorrida não realizou juntada de comprovante que pudesse comprovar a notificação legal, portanto, a possível cessão de crédito não tem eficácia contra a recorrente, reputando-se indevida a cobrança, assim como a negativação objeto da demanda” (sic).

Também afirma que “
a mera apresentação de prints é insuficiente para a comprovação da regularidade da contratação, por se tratar de documento unilateral, no qual podem ser introduzidos quaisquer dados e informações conforme os próprios interesses da parte recorrente” (sic).

Enfatiza que “
a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probandi, nos termos da lei (artigo 373, II, do CPC e artigo 6º, VIII, do CDC), uma vez que não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação, que originou a cobrança dos débitos, objeto da negativação do nome da parte recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito”.

Afiança que
“a recorrente teve seu nome negativado indevidamente, afinal, a recorrida, de forma arbitrária, atribuiu um débito indevido, eis que a recorrente nada deve à recorrida, gerando, por consequência, injusta inclusão do nome da parte recorrente no SPC, o que enseja o dever de indenizar” (sic).

Defende que, “
a recorrida simplesmente alega a ocorrência de litigância de má-fé, sem evidenciar qualquer conduta que desabonasse a boa-fé da parte recorrente, que é presumida” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para afastar a condenação por litigância de má-fé, isentando a parte recorrente do pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios (Id. 227400686).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 227400689).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 227499158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ROSEMARE DE SOUZA RIBEIRO
ajuizou
a presente ação em desfavor de
I
TAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
alegando, em síntese, que foi
surpreendida ao tomar conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 515,85 (quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), lançada pela parte requerida.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a requerida, razão pela qual, requer a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, requer a declaração de inexistência da dívida dos órgãos de restrição ao crédito, bem como, requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Citada, a requerida ofertou defesa, alegando a regularidade no apontamento do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Sobreveio sentença, em que foram julgados improcedentes os pedidos da inicial, e, pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Ainda, condenou a autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Inconformada com os contornos da sentença, insurge-se a parte apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. É fato incontroverso que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 515,85 (quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos, conforme Id.227400293, sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida.

C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

Como se extrai da contestação anexada nos autos (Id.
227400668), de plano, insta esclarecer que o débito mencionado foi objeto de cessão de crédito, ou seja, a empresa requerida comprou o referido contrato da empresa (Grupo Casas Bahia). O produto objeto do contrato foi um celular desbloqueado, LG, K41S, 32 GB, TITANIO, adquirido por meio de compra financiada.

Para comprovar tais alegações, a parte requerida demonstra a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, juntando, para tanto, o Contrato de Venda Financiada” (Id.
227400663
) e o Termo de Cessão de Crédito (Id.
227400664) que gerou a dívida de R$ 515, 85 (quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos),
débito este inserido no SPC, em razão da inadimplência.

Logo, não prosperam as alegações da parte autora de que a requerida apresentou apenas prints de tela, pois os documentos apresentados com a defesa corroboram a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação, logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, da mesma forma tenho que não merece quaisquer reparos, o que faço simplesmente pelo fato de que desde o ajuizamento da presente ação a parte autora, ora apelante, afirmou – infundadamente – que não possui nenhuma relação jurídica com a parte requerida.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora apelante, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Assim, ficou evidenciada a má-fé da agravante, pois falseou a verdade dos fatos para tentar obter proveito financeiro com a inexigibilidade do débito e indenização a título de dano moral, o que impõe a manutenção da multa por litigância de má-fé”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015221-80.2020.8.11.0015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS DATOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC”.
(TJ-MT - AC: 10456337620218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024